Tribunal: TJDFT
Processo: 0704788-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704788-73.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VIA ENGENHARIA S. A. RECORRIDA: OPEA SECURITIZADORA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: NICHOLAS AUGUSTO REID DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. COBRANÇA DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença arbitral e determinou o prosseguimento do feito. Nas razões recursais, a executada alegou que o crédito executado deveria ser habilitado no processo de recuperação judicial e requereu a aplicação das limitações da Lei 11.101/2005 quanto à atualização do crédito e a exclusão da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se o encerramento da recuperação judicial retira a competência do juízo recuperacional para decidir sobre a natureza do crédito e atos de constrição; (ii) definir se o crédito exequendo é de natureza concursal ou extraconcursal; (iii) determinar se são aplicáveis as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC; (iv) verificar se há excesso de execução. III. Razões de decidir 3. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, a agravante rebate os fundamentos contidos na decisão recorrida e aponta os argumentos que justificam o pedido de reforma. 4. Com o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, cessa a competência do juízo recuperacional para decidir sobre a natureza dos créditos e atos constritivos. 5. O crédito executado é de natureza extraconcursal, pois consiste em verba sucumbencial fixada na sentença arbitral proferida em após o pedido de recuperação judicial, em consonância com o Tema 1051 do STJ (“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”). 6. A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC são aplicáveis à executada, pois, tratando-se de crédito extraconcursal, não há óbice legal ao seu pagamento voluntário. 7. A alegação de excesso de execução não merece acolhida, uma vez que a impugnação não cumpriu adequadamente o art. 525, § 4o, do CPC, ao deixar de apresentar demonstrativo completo e atualizado em relação à totalidade do débito. IV. Dispositivo 8. Rejeitou-se a preliminar de violação à dialeticidade e, no mérito, negou-se provimento ao agravo de instrumento da executada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 13, ambos do Código de Processo Civil, por deficiência na fundamentação do acórdão impugnado e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 49, caput, da Lei 11.101/05, defendendo que o crédito é concursal, ao argumento de que o fato gerador deu-se com a emissão das faturas de pagamento dos valores apresentados como devidos e não com a prolação da sentença arbitral que apenas confirmou a exigibilidade destes; c) artigo 172 da Lei 11.101/05, sustentando não ser possível o favorecimento de credores concursais ante os efeitos práticos da recuperação judicial com o plano devidamente homologado e os créditos novados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 74349403). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 13, ambos do Código de Processo Civil, porque “Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos” (AREsp n. 2.858.311/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 49, caput, da Lei 11.101/05, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1843332/RS, REsp 1842911/RS, REsp 1843382/RS, REsp 1840812/RS e REsp 1840531/RS (Tema 1.051), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 73401975): Sobre o assunto, o STJ firmou o seguinte entendimento no Tema Repetitivo n. 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” Na origem, a exequente/agravada pretende a satisfação de custas e despesas oriundas de processo arbitral, cujo valor histórico é de R$ 903.951,04. A executada/agravante foi condenada a ressarci-las por meio da sentença arbitral proferida em 04/04/2023 (ID 69681148, p. 47). O pedido de recuperação judicial ocorreu em 08/08/2019 (autos n. 0718798-87.2019.8.07.0015). Analisando esse cenário, entendo que o crédito é extraconcursal, uma vez que a obrigação de pagar as verbas sucumbenciais (custas, despesas e honorários) apenas é constituída com a sentença condenatória, que, ao definir parte sucumbente, responsabiliza-a pelo respectivo pagamento. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ainda, descabe dar trânsito ao apelo quanto ao suposto malferimento ao artigo 172 da Lei 11.101/05, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74349403. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020